Tribunal: TJDFT
Processo: 0015271-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA INTERMEDIAÇÃO DA VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO DEVIDA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. PROCEDÊNCIA. TEMA 971 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DOS AUTORES.
1. Duas apelações contra sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada por consumidora que adquiriu imóvel na planta. Sentença que rescinde o contrato de promessa de compra e venda do imóvel e determina a restituição integral dos valores pagos pela promitente compradora e ainda condena as rés, solidariamente, a restituírem o valor referente a comissão de corretagem. 1.1. Na apelação, a primeira ré pede, inicialmente, a retenção de 25% do montante pago em razão da rescisão imotivada. Em seguida, alega a não devolução da comissão de corretagem. Por fim, pede que os juros moratórios sejam contados a partir da sentença. 1.2. No segundo recurso, a parte autora alega a possibilidade de inversão da multa moratória. Requer a restituição em dobro da comissão de corretagem.
2. Da culpa pela rescisão. 2.1. Situações envolvendo a obtenção da carta de “habite-se”, são previsíveis dentro do ramo da construção civil, sobretudo porque envolvem questões atinentes ao próprio empreendimento. 2.2. Jurisprudência: “1. Ocorrência relacionada a clima, mão-de-obra, insumo para construção, crise econômica, dificuldade na expedição do "habite-se", decisão judicial em alheia demanda, ou outro fato previsível e inserido no risco da atividade, deve ser considerada ao anunciar o empreendimento. (...)” (07093397420178070001, Fáb, 7a Turma Cível, DJE: 29/8/2019). 2.3. Comprovada a culpa da parte apelante pela rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel, consistente no atraso na entrega do bem, a resolução do contrato e a devolução integral da quantia até então paga, devidamente atualizada, é medida que se impõe.
3. Da comissão de corretagem. 3.1. Mesmo , supostamente, havendo informação do fornecedor sobre o pagamento de comissão de corretagem, ainda assim a prática abusiva está configurada, pois o fornecedor de serviço impossibilita qualquer margem de negociação. Ou seja, o imóvel somente pode ser vendido por meio de um corretor. 3.2. É necessário ressaltar que o consumidor (adquirente do imóvel) não tem vínculo obrigacional com o corretor, pois este não foi contratado pelo adquirente para prestar-lhes qualquer serviço. 3.3. Assim, a comissão de corretagem é ônus de quem contratou os serviços do intermediador. 3.4. Quanto à restituição em dobro, é entendimento do STJ que “(...) A restituição em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. (AgRg no AREsp 269.915/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 17/05/2013).
4. Da inversão da cláusula penal. 4.1. O STJ firmou tese acerca da possibilidade de inversão da cláusula penal (Tema n. 971): “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (...).” 4.2. Em obediência ao julgamento vinculante proferido pelo Tribunal superior, impõe-se a manutenção da sentença para inverter em desfavor da ré a cláusula penal.
5. Do termo inicial para incidência dos juros de mora. 5.1. Em hipótese de responsabilidade contratual, a constituição em mora ocorre com a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 5.2. IRDR Tema n.o 7 desta Corte firmou o entendimento de que "os juros de mora, nos casos em que haja resolução imotivada do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por parte do comprador e inexista mora anterior da incorporadora, mesmo nas hipóteses de alteração da cláusula penal por entendê-la abusiva, incidirão a partir da citação (art. 405 do CC)"
6. Apelação dos réus improvida. Apelação dos autores parcialmente provida.